Tribunal: STF
Processo: HC 205606
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Michel Saliba Oliveira e outros, em favor de Emanuel Ramalho Catori, contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Senado Federal, denominada CPI DA PANDEMIA, que convoca o paciente para comparecer no dia 24.8.2021, às 9h30 min, para prestar esclarecimentos. 
    A ordem convocatório possui o seguinte teor:
    Convocação para comparecimento perante a CPI da Pandemia Senhor Emanuel Catori, Faço referência aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelos Requerimentos do Senado Federal nos 1371 e 1372, de 2021, para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19”. Foram aprovados, em 30 de junho e 19 de agosto, respectivamente, os seguintes requerimentos de convocação de V. S a ., anexos ao presente expediente: 986 e 1394/2021-CPIPANDEMIA. Diante disso, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, c/c art. 2º da Lei nº 1.579/1952, e art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, convoco V. Sa ., para comparecer pessoalmente perante este Colegiado, nos termos dos referenciados nos requerimentos aprovados, no dia 24 de agosto de 2021, às 9h30, no Plenário nº 3 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II, do Senado Federal, com vistas a prestar os esclarecimentos necessários a esta Comissão. 
    A defesa alega que o paciente já foi alvo de medida de busca e apreensão em sua residência e empesa, no bojo da chamada Operação Falso Negativo, o que lhe imputaria a condição de investigado pela CPI DA PANDEMIA.
    Nessa linha, suscita (1) “que a concessão da presente ordem de habeas corpus é medida que se impõe, para assegurar ao ora paciente o direito ao silêncio, ou seja, o direito de não responder as perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas durante o seu depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito”; (2) “que é imprescindível a presença do advogado, na extensão dos seus direitos garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94).” (eDOC 1, p. 11-12) 
    Em suma, o impetrante pleiteia a concessão de liminar, ante o iminente risco de constrangimento ilegal, para assegurar ao paciente:
    “(...) permanecer em silêncio – uma vez que já foram prestadas por escrito todas as informações e documentações requeridas pela CPI – evitando-se, assim, um constrangimento ilegal, não devendo ser constrangido a responder perguntas que possam levar à autoincriminação, não ser obrigado a firmar compromisso de dizer a verdade, bem como ser assistido por seus advogados.” (eDOC 1, p. 13)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Inicialmente, pertinente transcrever a justificativa do pedido de oitiva do paciente formulado pelo membro da Comissão Parlamentar impetrada: 
    Pontua-se, assim, que a CPI precisa esclarecer os detalhes das negociações para a venda da vacina chinesa Convidecia, do laboratório Cansino, por intermediação da Belcher Farmacêutica, para o que é necessária a convocação de um dos seus sócios, o Sr. Emanuel Catori, que inclusive já fez transmissões online com Luciano Hang e Carlos Wizard para tratar da venda da vacina para o Brasil. (eDOC 4, p. 2)
    Trata-se, portanto, de levantar possíveis implicações do paciente em irregularidades investigadas pela Comissão, as quais podem vir a constar do relatório final que a Comissão encaminhará para promoção da responsabilidade criminal dos envolvidos (art. 6º-A da Lei 1.579/1952). É perceptível a condição de investigado do paciente.
    Conforme salientei ao apreciar o HC 150.411 MC/DF, por mim relatado, DJe 27.11.2017, em ocasiões de deferimento de medidas liminares, cujos pedidos eram similares ao destes autos (cf., nesse particular, o HC 88.228/DF, decisão de 13.3.2006, DJ 28.3.2006 e HC 128.405/DF, decisão de 25.5.2015, DJe 26.5.2015), tenho asseverado que a Constituição confere às Comissões Parlamentares de Inquérito os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (CF, art. 58, § 3º). 
    O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, tal como ocorre em depoimentos prestados perante órgãos de persecução estatal, é assegurado o direito de o investigado não se incriminar perante as Comissões Parlamentares de Inquérito. 
    Nesse sentido, vale ressaltar a seguinte passagem da ementa de decisão proferida no HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001:
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a autoincriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado (...)”. (HC 79.812-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001) 
    A Constituição Federal de 1988 atribuiu significado ímpar aos direitos individuais. Já, a colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes significado especial. A amplitude conferida ao texto, que se desdobra em 78 incisos e 4 parágrafos (CF, art. 5º), reforça a impressão sobre a posição de destaque que o constituinte quis outorgar a esses direitos. A ideia de que os direitos individuais devem ter eficácia imediata ressalta, portanto, a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância. 
    O constituinte reconheceu ainda que os direitos fundamentais são elementos integrantes da identidade e da continuidade da Constituição, considerando, por isso, ilegítima qualquer reforma constitucional tendente a suprimi-los (art. 60, § 4º). A complexidade do sistema de direitos fundamentais recomenda, por conseguinte, que se envidem esforços no sentido de precisar os elementos essenciais dessa categoria de direitos, em especial no que concerne à identificação dos âmbitos de proteção e à imposição de restrições ou limitações legais. 
    O direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si mesmo, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana. 
    Como se sabe, na sua acepção originária conferida por nossa prática institucional, este princípio proíbe a utilização ou a transformação do homem em objeto dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações. 
    A propósito, em comentários ao art. 1º da Constituição alemã, Günther Dürig afirma que a submissão do homem a um processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e fere o princípio da dignidade humana [ Eine Auslieferung des Menschen an ein staatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs. ] (MAUNZ-DÜRIG, Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag C.H.Beck , 1990, 1/18). 
    Em tese, a premissa acima seria suficiente para fazer incidir, automaticamente, a essência dos direitos arguidos na impetração. E, se há justo receio de que eles venham a ser infringidos, deve-se deferir ao paciente o necessário salvo-conduto que evite possível constrangimento. 
    Como ressaltado pelo Min. Celso de Mello na decisão liminar do MS 25.617-DF, DJ 23.11.2005, seria o caso de se pressupor que o conhecimento e a consciência próprios à formação jurídica dos parlamentares que compõem a direção dos trabalhos da CPI “não permitiria(m) que se consumassem abusos e que se perpetrassem transgressões aos direitos dos depoentes”. 
    O direito à não autoincriminação tem fundamento mais amplo do que o expressamente previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Em verdade, ele é derivado da união de diversos enunciados constitucionais, dentre os quais o do art. 1º, III (dignidade humana), o do art. 5º, LIV (devido processo legal), do art. 5º, LV (ampla defesa), e do art. 5º, LVII (presunção de inocência) (TROIS NETO, Paulo Mário C. Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. Livraria do Advogado, 2011, p. 104). Foi justamente nesse sentido que a jurisprudência se posicionou no período imediatamente posterior à Constituição (HC 68.929, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 22.10.1991). 
    Na doutrina, afirma-se que o princípio nemo tenetur se detegere passou a ser considerado direito do cidadão diante do poder estatal, limitando a atividade do Estado na busca da verdade no processo penal e, sobretudo, como medida de respeito à dignidade, consolidando-se como direito fundamental no Estado de Direito. (QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo. Saraiva, 2012. p. 478) 
    O direito ao silêncio foi consagrado em tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, que enunciam o direito do acusado de não depor contra si mesmo (art. 14, 3, g, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em execução por força do Decreto 592/92, e art. 8.2, g, do Pacto de San José da Costa Rica, em execução por força do Decreto 678/92).
    Assim, assentou-se que o “nemo tenetur se detegere determina que o sujeito passivo não pode sofrer nenhum prejuízo jurídico por omitir-se de colaborar em uma atividade probatória da acusação ou por exercer seu direito de silêncio quando do interrogatório” (LOPES JR., Aury. Direito processual penal. Saraiva, 2017. p. 104). 
    Aliás, em caso semelhante, relacionado à “CPI de Brumadinho”, menciono a decisão concessiva de liminar no HC 169.595 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, decisão de 1º.4.2019. Conforme assentado pela Ministra Rosa Weber na referida decisão: “Enfática a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito. É o que denotam inúmeros precedentes em que resguardados os direitos dos investigados mesmo quanto às atividades das Comissões Parlamentares de Inquérito (v.g.: HC 100.341/AM, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, un., j. 04.11.2010; HC 80.420/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, por maioria, j. 28.6.2001; MS 23.652/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, un., j. 22.11.2000). Na mesma linha, com foco específico no direito ao silêncio em hipóteses semelhantes, as decisões monocráticas no HC 127.538-MCExtn-segunda/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, e no HC 128.390-MC/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello”.
    Também cito julgados colegiados no mesmo sentido:
    “Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao silêncio. Pedido deferido para que, caso reconvocado a depor, não seja o paciente preso ou ameaçado de prisão pela recusa de responder a pergunta cujas respostas entenda poderem vir a incriminá-lo”. (HC 79589, rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 6.10.2000)
    “I. CPI: nemo tenetur se detegere: direito ao silêncio. Se, conforme o art. 58, § 3º, da Constituição, as comissões parlamentares de inquérito, detêm o poder instrutório das autoridades judiciais - e não maior que o dessas - a elas se poderão opor os mesmos limites formais e susbstanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados das garantias constitucionais contra a auto-incriminação, que tem sua manifestação mais eloqüente no direito ao silêncio dos acusados. Não importa que, na CPI - que tem poderes de instrução, mas nenhum poder de processar nem de julgar - a rigor não haja acusados: a garantia contra a auto-incriminação se estende a qualquer indagação por autoridade pública de cuja resposta possa advir à imputação ao declarante da prática de crime, ainda que em procedimento e foro diversos. Se o objeto da CPI é mais amplo do que os fatos em relação aos quais o cidadão intimado a depor tem sido objeto de suspeitas, do direito ao silêncio não decorre o de recusar-se de logo a depor, mas sim o de não responder às perguntas cujas repostas entenda possam vir a incriminá-lo: liminar deferida para que, comparecendo à CPI, nesses termos, possa o paciente exercê-lo, sem novamente ser preso ou ameaçado de prisão. II. Habeas corpus prejudicado, uma vez observada a liminar na volta do paciente à CPI e já encerrados os trabalhos dessa.” (HC 79244, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 24.3.2000)
    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida. (HC 119941, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.4.2014)
    Ademais, concedi diversas ordens de habeas corpus semelhantes, por exemplo, recentemente, no HC 169.628 (DJe 5.4.2019) e no HC 171.286 (DJe 15.5.2019).
    Ante o exposto, nos termos da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 192, caput, do RI/STF , concedo a ordem de habeas corpus, para que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia assegure ao paciente Emanuel Ramalho Catori:
    (i) o direito ao silêncio, isto é, de não responder a perguntas que possam, por qualquer forma, incriminá-lo, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não abrigados nesta cláusula;
    (ii) o direito a ser assistido por advogado ou advogada durante todo o depoimento; e
    (iii) o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, ao qual, de resto, fazem jus todos depoentes, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo, caso esteja atuando no exercício regular dos direitos acima explicitados.
    Serve esta decisão como salvo-conduto. 
    Comunique-se imediatamente.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente